Tribunal: TJES
Processo: 5022475-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022475-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDION LIMA MARTINS JUNIOR
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5022475-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDION LIMA MARTINS JUNIOR

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RAZÕES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉRCIA DE ANTIGO PATRONO. POSTERIOR PROTOCOLO DA PEÇA PELA DEFESA ATUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. 2. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06). A impetração sustenta a nulidade absoluta da ação penal por ausência de defesa, diante da omissão do antigo patrono em apresentar razões ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a pronúncia. Sucessivamente, alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, requerendo o relaxamento da prisão ou a reabertura de prazo para o ato processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em: (I) definir se a ausência temporária de razões recursais, suprida por protocolo posterior, gera nulidade processual; (II) estabelecer se subsiste a tese de excesso de prazo após a prolação da decisão de pronúncia; e (III) verificar se permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A alegação de nulidade por ausência de defesa não prospera, uma vez constatado que a defesa atual do paciente protocolizou as razões do recurso em sentido estrito em 28 de janeiro de 2026, afastando o prejuízo processual e o interesse na arguição da nulidade, especialmente quando o réu permanece assistido por advogado particular.

4.
O excesso de prazo na instrução criminal encontra-se superado pela superveniência da decisão de pronúncia, conforme inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. A aferição da mora processual deve ser pautada pela razoabilidade e pelas peculiaridades do caso — como a pluralidade de réus e a complexidade dos crimes — não se verificando desídia ou inércia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

5.
A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo
modus operandi
da tentativa de homicídio decorrente de disputas no tráfico de drogas, em que o paciente exerceria função de gerência. Tais elementos demonstram a periculosidade social e o risco à ordem pública, tornando insuficiente a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

6.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 282, § 6º; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 21. STJ, AgRg no RHC n. 194.509/BA, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.06.2025. STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.04.2025. STJ, RHC n. 193.225/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022475-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDION LIMA MARTINS JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: IVONETE RODRIGUES GUEDES

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor de
EDION LIMA MARTINS JUNIOR
,
em face de suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
que,

nos autos nº 0009680-42.2021.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros réus pela prática, em tese, do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal; e nos artigos 33, caput, e 35, caput c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06.

Na inicial ID nº 17646557, a impetrante alega nulidade absoluta da ação penal, sob o argumento de que o antigo patrono que patrocinava a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito da Decisão de pronúncia, contudo, ao ser intimado para apresentar razões recursais manteve-se inerte, desencadeando ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Estatui o impetrante que “
a omissão em apresentar as razões de um recurso tão importante quanto o Recurso em Sentido Estrito equivale à própria ausência de defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade processual e o relaxamento da prisão do Paciente
.” Sucessivamente, arguiu a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva, ao dispor que a medida perdura sem que a instrução tenha sido concluída, configurando evidente constrangimento ilegal a ser sanado. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente. No mérito, postula pela confirmação da ordem, para declarar a nulidade do processo a partir da intimação da defesa para apresentação de razões em recurso em sentido estrito, determinando a reabertura de prazo para a prática do ato e/ou promover o relaxamento da prisão dado o excesso de prazo apontado.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17776745.

Decisão ID nº 17827018, proferida em 19 de janeiro de 2026, que
indeferiu
o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17954800, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pela
denegação
a ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Na situação em comento, constato através das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora e análise do processo de referência pelo sistema do PJE, que o paciente restou denunciado pelos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal; e nos artigos 33, caput, e 35, caput c/c artigo 40, inciso IV, todos da lei 11.343/06, cujos fatos foram cometidos em tese na companhia de outros 04 (quatro) réus.

Esclarece a magistrada que os denunciados, incluindo o paciente,
foram pronunciados em Decisão proferida em 29 de novembro de 2024
, tendo sido imposto ao coacto as condutas prescritas no artigo 121,§2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal; e nos artigos 33, caput, e 35, caput c/c artigo 40, inciso IV, todos da lei 11.343/06.

Passando à análise do excesso de prazo arguido pela defesa, as Cortes Superiores pacificaram que o relaxamento da prisão preventiva do paciente com base neste fundamento exige a análise pormenorizada do caso concreto, de modo que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética.

Além disso, somente é viável o seu reconhecimento, quando a demora no andamento do feito decorrer de ato praticado pelas autoridades públicas (Juiz e/ou Ministério Público) e não for promovido por diligências requeridas pela própria defesa.

Está é a disposição do enunciado nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
.”

Trago à colação os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024.

De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo .

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA (NOVA PRISÃO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL). EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA INFÂNCIA). PRÁTICA DO TRÁFICO DE FORMA REITERADA NA RESIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DEBILITANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se nega provimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta.

2. A decisão de manter a segregação cautelar se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante cometeu novo delito no curso de liberdade provisória anteriormente concedida.

3.
Em relação ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, hipóteses não demonstradas nestes autos.
Ademais, verifica-se que já houve o término da instrução processual em 20/6/2024, sendo que o feito aguarda apenas a extração de dados telefônicos, a cargo do Instituto de Criminalística. (Súmula 52/STJ).

4. Inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois consta que, durante a liberdade provisória concedida à agravante, ela voltou a praticar crimes de natureza grave, inclusive a traficância dentro da residência em que reside com as filhas, além de outros delitos praticados com violência contra a pessoa, conforme trecho do acórdão destacado.

5. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundamentado no estado de saúde da agravante, mesmo com a interposição do agravo regimental, não foi apresentado nenhum laudo médico demonstrando a enfermidade como determinante da concessão da prisão domiciliar.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 202.252/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025.
)”

Na situação sob análise, vislumbro que foi proferida Decisão de Pronúncia em face do paciente, de modo que deve ser aplicado o enunciado nº 21 da Corte de Cidadania que prescreve “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Recentes os precedentes firmados pela Corte Superior, consoante arestos que seguem:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE DA CONDUTA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tentativa de homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva.

2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o recorrente está preso há mais de um ano sem designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do recorrente, configurando constrangimento ilegal, e se a decisão de manter a custódia cautelar está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, após a pronúncia do réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula 21 do STJ.

5. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão anterior, que aplicou corretamente a lei e a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Após a pronúncia do réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.
2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 194.509/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de 16/6/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

2. O recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração delitiva.

3. A defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da medida ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime.

6.
A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, § 6º. STJ, AgRg no HC 887984/SC, Rel. Min. Reynaldo Jurisprudência relevante citada: Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg no HC 846420 20/02/2024 /AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em; STF, HC 212647 05/10/2023 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022 (
STJ
. AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025
.)”

Com base nesse fundamento, não verifico ilegalidade na custódia cautelar estabelecida e mantida em face do paciente no bojo da ação penal.

Somado a isso, quanto à alegação de nulidade do feito por ausência de defesa, concluo que outra é a realidade dos autos.

Insta destacar que a magistrada condutora da ação penal ainda está conferindo regular instrução ao recurso em sentido estrito, tendo determinado a intimação da defesa dos réus para apresentarem razões recursais, diligência que foi cumprida com o protocolo da peça em
28 de janeiro de 2026
.

Desta feita, contato que operou-se a preclusão consumativa relativa à matéria, não havendo mais interesse da parte na arguição da nulidade.

Não bastasse isso, consigno que a inércia do anterior patrono que atuava na defesa do paciente não tem o condão de promover a nulidade do processo, considerando que na hipótese de não constituir advogado de sua escolha, os autos devem ser remetidos à Defensoria Pública para a prática do ato e representação dos interesses do réu. Esta, todavia, não é a situação do paciente, que encontra-se assistido por advogado particular, tendo a defesa, como enfatizado, protocolado as razões do recurso em sentido estrito em seu benefício e dos demais pronunciados.

No mais, pondero que a gravidade concreta das condutas em tese cometidas pelo paciente e demais réus, consistentes nos crimes de homicídio qualificado tentado em face da vítima Daniel Henrique de Lima, tendo sido o paciente quem teria efetuado os disparos de arma de fogo, além de imputação de delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, são extremamente graves.

Narra a denúncia que o paciente figura como “
gerente da maconha
” e os demais denunciados o auxiliam nas negociações efetuadas, tendo a tentativa de homicídio sido praticada em decorrência de rivalidades ligadas ao tráfico de drogas.

Referido contexto fático demonstra a adequação da prisão preventiva como a única via para fazer cessar a prática criminosa e acautelar a ordem pública, assim como para garantir a regular instrução criminal (art. 312, CPP).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente acusado pela prática de homicídio qualificado tentado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, sob o argumento de garantir a ordem pública. O paciente é reincidente e já está no cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamento idôneo à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", conforme previsto no art. 312 do CPP.

A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi e pela suposta ligação do paciente com o tráfico de drogas, justifica a segregação para garantir a ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 282, § 6º, CPP).

A reincidência do paciente e a prática delitiva enquanto cumpria pena reforçam o risco de reiteração criminosa, recomendando a manutenção da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando o conjunto probatório aponta periculosidade concreta do acusado.

O pedido de extensão de efeitos não se aplica, pois não há identidade fático-processual entre o paciente e corréu beneficiado.

O habeas corpus não é via adequada para análise de mérito sobre a autoria ou participação, por demandar exame aprofundado de provas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. (
STJ.
RHC n. 193.225/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 25/11/2024.
)”

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)